Tribunal: TJMT
Processo: 1022605-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022605-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO ORMONDES MOREIRA - CPF: 054.016.261-26 (RECORRIDO), JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.681.871-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito (R$ 380,34) e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

3.

Não comprovada a contratação, conquanto juntado somente recorte de telas sem qualquer outro documento a corroborar, deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar.

4.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

5.

Quantum
indenizatório que atende o critério da razoabilidade e não merece reparos.

6.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizada.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023